Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707016-92.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DANIEL ARAUJO VIVAS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESTINATÁRIO AUSENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1132. STJ. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros, resta cumprido o requisito legal de constituição em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes. 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 60218768): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Daniel Araújo Vivas. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O apelado deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 5/4/2024. Valor da causa: R$ 52.035,66. 6. Razões de apelação (ID no 60218773): a) o STJ adotou a tese de que para a comprovação da mora, dispensa-se a prova do recebimento da notificação, bastando a comprovação de seu envio ao endereço constante do contrato; b) o apelante juntou todos os documentos necessários para a propositura da ação; c) a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para que sejam aceitos os documentos apresentados, com a devida constituição do devedor em mora e o consequente deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 8. Preparo recolhido (ID no 60218776, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.013, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do indeferimento da petição inicial. 16. Em 9/8/2023, a Segunda Seção do STJ, definiu a tese afetada pelo Tema 1132, concluindo que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário quer por terceiro” (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 17. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 18. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 19. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem efetivamente ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 20. No caso concreto, a correspondência direcionada ao apelado foi remetida ao endereço por ele fornecido no contrato e consta como devolvida ao remetente em virtude da ausência do destinatário nas três tentativas de entrega (IDs no 60218206, pág. 1, e no 60218208, págs. 1-2), o que é suficiente para a sua constituição em mora (TJDFT Acórdão no 1613546, 07189204320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 21. Como a notificação foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, a insuficiência das informações, o eventual não recebimento ou o recebimento por terceiro, não afasta a presunção da sua constituição em mora (STJ, REsp 1828778/RS e TJDFT Acórdão no 1333731). 22. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço, além de viabilizar os mecanismos adequados para receber eventuais correspondências. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 23. No mesmo sentido, precedentes recentes desta Turma: Acórdão no 1886853, 07081952120248070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 02/7/2024, publicado no PJe: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1876112, 07077491820248070001, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Reformo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 5/4/2024; valor da causa R$ 52.035,66; sentença proferida em 6/5/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 26. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito em virtude da validade da notificação enviada pelo autor/apelante para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do réu/apelado. 27. Sem honorários advocatícios devido à ausência de angularização processual. 28. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro